Tribunal: STF
Processo: AI 86168
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NÃO PREQUESTIONADO O TEMA RELATIVO AO
ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, NEM HAVENDO CONTROVERSIA, ACERCA
DE DISSIDIO COLETIVO OU EM TORNO DO ART-142, DA LEI MAIOR, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, COM BASE NESSES DISPOSITIVOS, NÃO PODE
SER ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.